Tribunal: TJBA
Processo: 8055268-82.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055268-82.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORGE AUGUSTO TEIXEIRA MONTEIRO DA COSTA Advogado(s): HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO TRINDADE MIRANDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. REVISÃO DE PROVENTOS. REAJUSTE NÃO APLICADO SOBRE O SÍMBOLO COMISSIONADO. PARIDADE CONSTITUCIONAL. REAJUSTE DEVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual aposentado contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia e da Superintendente da SUPREV, consistente na aplicação indevida do reajuste de 4% sobre a rubrica de Estabilidade Econômica nos proventos de inatividade, em desacordo com o reajuste de 20% conferido ao símbolo comissionado DAS-2A pelo qual foi estabilizado. Requer o recálculo da vantagem, com base na paridade constitucional, conforme a Lei Estadual nº 14.565/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se servidor público estadual aposentado, com estabilidade econômica reconhecida no símbolo DAS-2A, faz jus à aplicação do reajuste de 20% previsto na Lei Estadual nº 14.565/2023, correspondente ao valor atualizado do símbolo comissionado em que foi estabilizado, e não apenas ao reajuste linear de 4% conferido pela Lei Estadual nº 14.563/2023. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A estabilidade econômica é vantagem de natureza remuneratória vinculada ao símbolo do cargo comissionado em que o servidor se estabilizou, devendo ser reajustada conforme a variação do referido símbolo, conforme previa o art. 92, § 2º, da Lei Estadual nº 6.677/1994. 4. A Lei Estadual nº 14.565/2023 prevê reajuste específico de 20% aos cargos comissionados, fixando o valor atualizado do símbolo DAS-2A, sendo vedada distinção entre servidores ativos e inativos que detenham direito à paridade. 5. A Constituição Federal, em seu art. 40, § 8º, assegura a preservação do valor real dos benefícios dos aposentados, enquanto o art. 42, § 2º, da Constituição do Estado da Bahia, determinava a paridade entre os proventos de inatividade e a remuneração dos servidores da ativa. 6. A exclusão do reajuste específico do símbolo DAS-2A da base de cálculo da estabilidade econômica do Impetrante, configura afronta aos princípios da paridade, da legalidade, da irredutibilidade de vencimentos e da dignidade da pessoa humana. 7. A jurisprudência do STF (RE 606.358 e RE 565.089) e do STJ (REsp 1.244.182/PB) reconhece o caráter alimentar da verba e a necessidade de preservar a paridade entre ativos e inativos, quando expressamente garantida pela norma legal. 8. A interpretação conferida pela Administração, equiparando estabilidade econômica à VPNI, é juridicamente incorreta, pois a estabilidade econômica possui regramento específico que exige atualização conforme o símbolo de origem. 9. A conduta administrativa ao não aplicar o reajuste integral de 20% implica violação ao direito líquido e certo do Impetrante, sendo cabível a concessão da segurança para garantir a recomposição dos seus proventos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A estabilidade econômica incorporada por servidor público estadual aposentado deve ser reajustada de acordo com a variação do símbolo comissionado em que se deu a estabilização, nos termos do art. 92, § 2º, da Lei Estadual nº 6.677/1994. 2. É vedado à Administração aplicar apenas reajustes lineares quando houver reajuste específico incidente sobre o símbolo do cargo comissionado, sob pena de afronta ao princípio da paridade remuneratória previsto no art. 40, § 8º, da CF/88. 3. A estabilidade econômica possui natureza distinta da VPNI, e deve ser tratada como vantagem pessoal atualizável, vinculada ao valor do cargo de origem. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXVI; 7º, VI; 37, X; 40, §8º. CE/BA, art. 42, §2º (revogado). Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 92, §2º. Lei Estadual nº 14.563/2023. Lei Estadual nº 14.565/2023, art. 25 e Anexo XII. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 606.358, Rel. Min. Ayres Britto, j. 29.02.2012; STF, RE 565.089, Rel. Min. Marco Aurélio; STJ, REsp 1.244.182/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 19.10.2012; TJ-BA, MS n. 8015206-39.2019.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 28.10.2021; TJ-BA, ApCiv n. 8016520-92.2022.8.05.0039, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 24.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8055268-82.2023.8.05.0000, em que são partes, como Impetrante – JORGE AUGUSTO TEIXEIRA MONTEIRO DA COSTA e como Impetrado – SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e SUPERINTENDENTE DA SUPREV, tendo como interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 11